Tribunal: STF
Processo: Inq 2952
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-11
Data de publicação: 2014-11-11

Ementa:
Inquérito. 2. Competência originária. 3. Penal e Processual Penal. 4. Inépcia da denúncia. Não há inépcia por não ter sido especificada a maneira como o denunciado teria concorrido para o desvio de valores: a indicação a cargo em comissão normalmente cabe ao agente político titular do gabinete onde o cargo se encontra vago. Possibilidade de desclassificação do crime do art. 312, caput, do Código Penal (peculato-desvio), para o crime do art. 312, §1º, do Código Penal (peculato-furto), não enseja inépcia da denúncia. 5. Peculato. Desvio de dinheiro público por meio da indicação de servidores para ocuparem cargos comissionados sem prestar os serviços correspondentes. Prova da existência dos fatos e indícios de autoria. 6. Denúncia recebida.